Tribunal: TJES
Processo: 0000411-66.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-66.2020.8.08.0059

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

APELADO: DEOSNERIA BORGES FERNANDES DO COUTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RECOLHIMENTO DO FGTS DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Ordinária, declarando a nulidade de sucessivos contratos temporários e condenando o ente público ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não alcançados pela prescrição, mas rejeitando o pleito de adicional de insalubridade por ausência de prova pericial, e condenando o Município integralmente aos ônus sucumbenciais. O Município apelante objetiva o afastamento da nulidade contratual e da condenação ao FGTS, e a reforma da condenação integral dos ônus sucumbenciais para o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se sucessivas contratações temporárias para o exercício de atividades de natureza permanente configuram desvio de finalidade e ensejam a nulidade dos contratos, com o consequente direito ao recolhimento do FGTS; e (ii) estabelecer se a rejeição de um dos pedidos principais formulados pela parte autora configura sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos documentos evidencia a existência de sucessivas e reiteradas contratações temporárias, no período de 2004 a 2019, para o desempenho de atividades de natureza permanente no âmbito da Administração Pública, tais como as funções de servente escolar e agente de suporte operacional.

4. A cadeia de vínculos, mesmo formalizada com breves interrupções ou sob rubricas funcionais ligeiramente distintas, demonstra o uso indevido do regime temporário para suprir carência estrutural de pessoal, em flagrante burla ao princípio do concurso público, previsto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.

5. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou-se no sentido de reconhecer a nulidade dos contratos temporários cujas sucessivas renovações caracterizem violação aos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal.

6. A manutenção do reconhecimento da nulidade dos contratos por desvio de finalidade se impõe.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478 (Tema 191), fixou tese de repercussão geral no sentido de que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário, nos termos do *caput* do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90.

8. A nulidade decorrente da conduta da Administração não pode redundar em seu enriquecimento sem causa, devendo-se resguardar ao trabalhador o direito ao FGTS.

9. A parte autora formulou dois pedidos principais (pagamento do FGTS e percepção do adicional de insalubridade), sendo o primeiro julgado procedente (ainda que parcialmente, em virtude da prescrição) e o segundo improcedente, restando configurada a sucumbência recíproca.

10. A condenação integral do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios destoa do desfecho da lide, impondo-se a divisão equânime das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, consoante disposto no
caput
do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. O uso de sucessivas e reiteradas contratações temporárias para o desempenho de atividades de natureza permanente na Administração Pública configura desvio de finalidade e viola o princípio do concurso público (inciso II do art. 37 da Constituição Federal), resultando na nulidade dos contratos.

2. A declaração de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública por ausência de concurso público, quando mantido o direito ao salário, assegura ao trabalhador o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 191.

3. Configura-se a sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte relevante do pedido, impondo-se a divisão das custas processuais e a distribuição dos honorários advocatícios, nos termos do *caput* do art. 86 do Código de Processo Civil.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; Lei Federal nº 8.036/90, art. 19-A, *caput*; CPC, arts. 85, §4º, inciso II, 86, *caput*, e 98, §3º.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, RE nº 596.478 (Tema 191).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, em razão da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão (fls.
105/107
dos autos de origem), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária c/c Indenização, ajuizada por
DEOSNÉRIA BORGES FERNANDES DO COUTO
, condenando o MUNICÍPIO ao depósito do FGTS e julgando improcedente o pedido de adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais (
f
ls.
109/116
dos autos de origem) alega o Apelante, em síntese:
I)
a validade dos contratos de admissão temporária firmados com a Apelada, uma vez que estavam amparados por
legislação municipal
específica, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, e não celetista; II) a ausência de desvirtuamento dos contratos temporários, devido à existência de lapsos temporais entre os vínculos e contratação para cargos distintos, o que afastaria a nulidade e o direito ao
FGTS
; III) que a condenação ao pagamento do FGTS deve ser afastada, por consequência da validade dos contratos; IV) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a reforma da sentença para que haja a distribuição recíproca e proporcional do ônus sucumbencial, no patamar de 50% para cada parte, ou a condenação da Recorrida em custas e honorários cabíveis.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal
(fls.
117/123
dos autos de origem).

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000411-66.2020.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: DEOSNÉRIA BORGES FERNANDES DO COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por Deosnéria Borges Fernandes do Couto em face do Município de Fundão, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com a Administração Pública Municipal e, por conseguinte, a condenação do ente público ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40%, bem como ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

A autora sustenta ter mantido diversos vínculos contratuais temporários com o ente municipal no período compreendido entre os anos de 2004 e 2019, exercendo a função de servente/agente de suporte operacional, em manifesta afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, além de haver laborado em condições insalubres sem a correspondente contraprestação.

A sentença ora impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo a quo acolheu a tese de nulidade dos vínculos laborais temporários por desvio de finalidade, condenando o Município ao recolhimento do FGTS incidente sobre os valores não alcançados pela prescrição (posteriores a 23/07/2015, conforme o Tema 608 do STF). Todavia, rejeitou o pleito relativo ao adicional de insalubridade, ante a ausência de prova pericial capaz de retroagir o direito à época anterior à realização da prova técnica. Por fim, impôs ao Município o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a insurgência recursal se concentra em dois aspectos centrais: (i) o afastamento da nulidade dos contratos temporários e, consequentemente, da condenação ao recolhimento do FGTS; e (ii) a reforma da condenação integral dos ônus sucumbenciais, com o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Aduz o Município de Fundão que os contratos temporários possuem validade, uma vez que as contratações não teriam ocorrido de forma contínua, foram destinadas a cargos diversos e amparadas por legislações municipais específicas, afastando-se, assim, a caracterização de desvio de finalidade ou o direito a verbas típicas do regime celetista, como o FGTS.

Contudo, a análise dos documentos constantes nos autos, notadamente as certidões de tempo de serviço e os contratos anexados, evidencia a existência de sucessivas e reiteradas contratações temporárias, no período de 2004 a 2019, para o desempenho de atividades de natureza permanente no âmbito da Administração Pública, tais como as funções de servente escolar e agente de suporte operacional.

Em tal contexto, inobstante seja assente o entendimento segundo o qual a mera prorrogação de contratação temporária não seja suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em (vínculo) trabalhista, tem-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou a orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários cujas sucessivas renovações caracterizem violação ao disposto no art. 37, inc. II e IX, da Constituição Federal, consistindo verdadeira burla à imposição constitucional de realização de concurso público.

Destarte, a
cadeia de vínculos, ainda que formalizada com breves interrupções ou sob rubricas funcionais ligeiramente distintas, demonstra o uso indevido do regime temporário para suprir carência estrutural de pessoal, em flagrante burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do reconhecimento da nulidade dos contratos por desvio de finalidade.

Com efeito,
o Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento
do
R
ecurso
E
xtraordinário nº 596.478 (
Tema 191)
,
rechaçou,
em definitivo, a tese de inconstitucionalidade do art. 19-A,
caput
, da Lei Federal nº 8.036/90,
fixando a tese de repercussão geral no sentido de que “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Tem-se, portanto, que a
nulidade decorrente da conduta da Administração não pode redundar em seu enriquecimento sem causa, devendo-se resguardar ao trabalhador, ao menos, o direito ao FGTS, sem, todavia, importar na conversão do regime jurídico em celetista ou gerar outros consectários.

No tocante ao pleito subsidiário do Município, atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais, observa-se que a parte autora formulou dois pedidos principais: pagamento do FGTS e percepção do adicional de insalubridade.

O
J
uízo de origem julgou procedente o primeiro pedido, ainda que parcialmente, em virtude da prescrição, e improcedente o segundo,
restando
configurada, portanto, a sucumbência recíproca,
posto que a
condenação integral do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios destoa do desfecho da lide, impondo-se a reforma da sentença nesse particular, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca.

Assim, c
onsoante dispõe o art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, sendo ambas as partes simultaneamente vencedoras e vencidas, impõe-se a divisão equânime
das custas processuais
, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do artigo supracitado.

Nos termos do fixado na r. sentença, os honorários advocatícios devidos aos patronos do Autor e do Município deverão ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, considerando-se o proveito econômico obtido por cada uma das partes, consoante o disposto no artigo 85, §4º, inciso II do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do
recurso
para, no mérito, conferir-lhe
parcial provimento.

É como voto.